Tribunal: TJDFT
Processo: 0746247-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0746247-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS VANDEMBERG MEDEIROS DE HOLANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS VANDEMBERG MEDEIROS DE HOLANDA contra decisão proferida nos autos da execução fiscal de no 0002517-91.2009.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, em que se rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada. Dentre os pedidos deduzidos no recurso, o Agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual não foi recolhido o correspondente preparo. Não se desconhece que “O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso” (art. 99, caput, do CPC/2015) e que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa física se presume verdadeira (§3o do mesmo dispositivo legal), ainda que esteja assistido por advogado particular (§4o do citado artigo). De outro lado, o §2o do art. 99 do CPC é claro ao dispor que: “Art. 99. (...) §2o O juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Como visto, quando presentes fundadas razões, fulcradas em elementos de prova que maculem a presunção (relativa) de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve o Magistrado oportunizar ao postulante demonstrar que, de fato, atende aos pressupostos para se beneficiar da gratuidade. Pois bem. Na hipótese, o agravante postula a gratuidade de justiça e junta aos autos documento emitido pelo INSS, demonstrando a concessão de aposentadoria por idade em 25/05/2016, com proventos no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). Não obstante, conforme consta da petição recursal, o Agravante é engenheiro e reside na SHIS, QI 21, Conjunto 3, Casa 11, Lago Sul. Como se sabe, o Lago Sul é a região mais nobre e valorizada de Brasília, de forma que, evidentemente, a renda mensal indicada pelo Agravante, de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), não seria suficiente sequer para manutenção das despesas básicas de um imóvel na localidade, do que se infere que esta não seria sua única renda. Tal contexto aponta para a existência de indícios de que o Agravante teria condições de arcar com os consectários da sucumbência sem o comprometimento de sua subsistência. Antes, contudo, deve-se conceder à parte oportunidade de comprovar a necessidade do benefício vindicado. Diante do exposto, atento às diretrizes do novo Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para apresentar documentação comprobatória da necessidade do benefício aqui tratado (extratos bancários, declaração de imposto de renda ou outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais) ou, facultativamente, para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator